Tribunal: STF
Processo: HC 114384
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSOS PROTELATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Caracterizado o abuso do direito de recorrer pelo manejo de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória, independentemente de publicação. Precedentes.



    2. Habeas corpus denegado.